Tribunal: TJES
Processo: 5001121-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HM RENTCAR LTDA - ME

AGRAVADO: OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANÁVEL – ART. 1.022, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

Consoante cediço, cabem embargos de declaração para corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5001121-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: HM RENTCAR LTDA. - ME

EMBARGADOS: OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI E MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Após examinar os autos, forçoso concluir que o v. acórdão incorreu em erro material, que deve ser sanado.

Conforme se verifica da conclusão do voto condutor, deu-se provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante.

Ocorre que constou da ementa do v. acórdão que ao recurso de agravo de instrumento fora negado provimento, o que consubstancia erro material passível de correção.

Assim, sanado o erro material, a redação da ementa do v. acórdão passa a ser a seguinte:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO PROVIDO
.

1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (periculum in mora), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

2. Em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano e por meio de prova documental, uma vez ser inviável a dilação probatória.”

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões